Tribunal: TJMT
Processo: 1025688-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025688-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Latrocínio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO - CPF: 027.701.871-47 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), HILDEBLAND PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.557.251-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA - CPF: 071.409.491-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 071.427.321-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO SANTOS DIAS - CPF: 062.908.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO CONSUMADO. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS.
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém o paciente em prisão preventiva na ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042. A defesa sustenta excesso de prazo, ausência de contemporaneidade, inexistência de fundamentação idônea na decisão constritiva, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) analisar se está ausente a contemporaneidade da prisão preventiva; (iii) examinar se a decisão de prisão preventiva é desprovida de fundamentação idônea; (iv) apurar se as condições pessoais do paciente autorizariam a revogação da prisão; e (v) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade do processo, o número de réus e a dinâmica da instrução. No caso, não há desídia estatal nem demora injustificada, estando a ação penal na fase de memoriais finais.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva se refere à persistência dos riscos que justificam a medida, não à proximidade temporal entre o fato e a decisão. O
periculum libertatis
permanece atual, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos como o uso de veículo do paciente no crime, sua suposta participação em organização criminosa armada e histórico de condenação anterior.

6. Embora o paciente possua residência fixa e ocupação lícita, tais predicados pessoais não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada (Enunciado n. 43 do TJMT).

7. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados (latrocínio consumado, tortura e participação em organização criminosa armada), bem como o
modus operandi
extremamente violento e articulado.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A ausência de excesso de prazo se verifica quando a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a atuação diligente do Judiciário afastam a configuração de constrangimento ilegal.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela persistência do risco à ordem pública, e não pela mera proximidade temporal dos fatos delituosos.

3. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos como o risco de reiteração delitiva, participação em organização criminosa e gravidade objetiva da conduta.

4. Predicados pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
.

5.

Medidas cautelares alternativas são inviáveis diante da insuficiência para resguardar a ordem pública frente à gravidade concreta do crime e ao histórico do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CP, arts. 29, 61, I e II, "d", 63 e 157, § 3o, II; CPP, arts. 312, § 2o, 313, I, e 319; Lei no 7.960/1989, art. 1o, I, II e III; Lei no 8.072/1990, art. 1o, II, "c"; Lei no 9.455/1997, art. 1o, II, III e § 3o; Lei no 12.850/2013, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 140.720/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.06.2021; STJ, AgRg no RHC n. 196.827/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.08.2024; TJMT, N.U 1020242-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 20.08.2025; TJMT, N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 11.07.2025; TJMT, N.U 1026931-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 11.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025688-90.2025.8.11.0000

PACIENTE: JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO
IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Julio Cesar da Cruz Machado
contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042, mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de latrocínio, tortura e organização criminosa armada – art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 29 e art. 61, inciso I e II, alínea “d”, todos do CP, c/c Lei no 8.072/90, e art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, e art. 1o, inciso II e III e § 3o, da Lei no 9.455/1997 – (aditamento da denúncia).

A impetrante sustenta que:
1)
há excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 09.07.2024,
2)
a decisão constritiva carece de contemporaneidade,
3)
a decisão que decretou a prisão preventiva está eivada de vício, pois o paciente não é reincidente,
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis [residência fixa e ocupação lícita],
5)
as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (id. 303787393).

O pedido liminar foi indeferido (id. 304119864).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 305064890).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. João Augusto Veras Gadelha (id. 309189354).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 28.05.2024, o Delegado da Polícia Judiciária Civil representou pela prisão temporária do paciente e de outros 05 (cinco) investigados, no âmbito da “Operação Desforço Encarregado”, em vista dos fatos transcritos abaixo:

“(...) Os autos do IP no 247.4.2024.4099 (42/2024), que seguem anexos a esta representação, têm como objeto a investigação dos crimes de
LATROCÍNIO CONSUMADO MAJORADO
, predito no artigo 157, §2o, incisos II e V, c/c §2o-A, inciso I, c/c §3o, inciso II, bem como de
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA
, antevisto no artigo 288, parágrafo único, primeira parte, ambos do Código Penal, ocorrido no dia 31/01/2024, em Cuiabá/MT, tendo como vítima HILDEBLAND PEREIRA DA SILVA.

Ab initio, identificou-se que a provável
motivação do crime seria o suposto desaparecimento de uma quantia em dinheiro
, a qual estava guardada no apartamento 303 do Bloco 13 do Condomínio Chapada dos Pinhais, local onde DAVID FAGNER PINHEIRO MAICÁ (precípuo suspeito) residia, tendo este acusado HILDEBLAND PEREIRA DA SILVA (vítima), síndico e morador do referido condomínio à época, de ter subtraído o numerário. Assim, como forma de minimizar o imaginário dano patrimonial sofrido e de se vingar do aludido encarregado, o bando perpetrou o latrocínio majorado. (...)

a) No dia
31/01/2024
, por volta das 16h30min, HILDEBLAND (vítima) sai sozinho do Condomínio Chapada dos Pinhais, onde residia, utilizando o veículo Hyundai/HB20, placa RAN2I73;

b) No dia 31/01/2024, entre 16h30min e 17h30min (
fora do Condomínio Chapada dos Pinhais
), DAVID FAGNER e os seus comparsas
roubam o carro Hyundai/HB20
, placa RAN2I73, assim como
maltratam violentamente HILDEBLAND
;

c) No dia 31/01/2024, por volta das 17h30min, o
veículo VW/Voyage
, placa QBE4A97 (
carro de apoio
dos meliantes, cuja propriedade está
em nome do suspeito JULIO CEZAR DA CRUZ MACHADO
), em que se encontravam
no seu interior HILDEBLAND, DAVID FAGNER e outro(s) cúmplice(s)
,
entra no Condomínio Chapada dos Pinhais
. Na sequência, após estacionar o carro, DAVID FAGNER e HILDEBLAND se deslocam até o apartamento deste (Bloco 12, apartamento 302, do Condomínio Chapada dos Pinhais) para que aquele continue subtraindo outros bens da vítima (
enfatize-se que o motorista do Voyage, e eventualmente outro bandido, fica(m) no carro
enquanto espera(m) DAVI FAGNER finalizar o assalto e retornar). Chamou a atenção dos policiais, consoante se depreende do teor do relatório de investigação confeccionado, que no trajeto entre o citado veículo e a entrada do bloco do apartamento do sacrificado,
HILDEBLAND andava lentamente e estava nitidamente combalido, aparentando sentir dores, bem como foi detectado sangue em seu pé direito, sendo mais um veemente sinal de que tinha acabado de ser espancado
; (...)

f) No dia 02/02/2024, por volta das 9h, conforme consta no auto de prisão em Flagrante Delito no 316.3.2024.379 (Boletim de Ocorrência no 2024.33793 - Inquérito Policial no 38/2024), lavrado pela Central de Flagrantes de Cuiabá, os suspeitos
AUGUSTO SANTOS DIAS e JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA foram presos, pois foram encontrados com o veículo VW/Voyage
, placa QBE4A97 (carro de apoio dos criminosos, cuja propriedade está em nome do suspeito JULIO CEZAR DA CRUZ MACHADO);

g) No dia 21/02/2024, HILDEBLAND PEREIRA DA SILVA, após ter ficado muitos dias internado em razão do estado gravíssimo em que se encontrava,
não resistiu e foi a óbito
. Conforme se depreende do teor do Laudo de Necropsia, a causa básica da morte se deu por disfunção de múltiplos órgãos devido à ação de instrumento contundente/espancamento. (...)

Nesse sentido,
ressalte-se a existência de fortes indícios
, conforme se extrai dos relatórios policiais elaborados, de que
os envolvidos apontados estão ligados à FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO
(CV), grupo responsável por crimes de extrema gravidade com atuação em todo o Estado de Mato Grosso. (...)

A
participação do investigado JULIO CEZAR DA CRUZ MACHADO
, dono do veículo de suporte utilizado no latrocínio, é também induvidosa, pois,
no mínimo, ele emprestou o carro para a prática dos atos criminosos
(auxílio material), sendo
grande a possibilidade, ainda, de ele ter atuado no espancamento contra HILDEBLAND e/ou de ser o motorista do referido veículo que aguardou DAVID FAGNER finalizar o assalto
ocorrido no Condomínio Chapada dos Pinhais, no apartamento da vítima, para, ato contínuo, empreenderem fuga. (...)”
(id. 157232804 – incidente no 1009416-26.2024.8.11.0042)

Em decisão do dia 24.06.2024, o juízo singular decretou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 dias, nos termos abaixo:

“(...) Verifico que a representação está acompanhada de investigações preliminares que a fundamentam as quais demonstram a prova da materialidade pelo Boletim de Ocorrência no 2024.32486, Termo de declarações das testemunhas no 2024.8.24585 e no 024.8.25513, Relatório Policial (id. Pág.04 id. 157232819)

Relatório de Análise de Imagens (pág. 24/41, id.157232819), Laudo Pericial No 121.1.01.9067.2024.165917-A01 – da

Diretoria Metropolitana de Medicina Legal Coordenadoria de Perícias em Mortos Gerência de Necropsia.(id.157232820)

Os indícios de autoria foram reunidos e recaem de forma satisfatória sobre os representados. Vejamos os indícios:

Consta que a Polícia Judiciária Civil instaurou inquérito policial complementar com a finalidade de aprofundar as investigações encetadas no inquérito policial no 247.4.2024.4099 (IP 44/2024), no qual se objetivava a coleta de elementos (materialidade e autoria) dos delitos latrocínio e organização criminosa, em que figura como vítima HILDEBLAND PEREIRA DA SILVA.

Ressai dos autos que a vítima Hildebland Pereira da Silva na data de 31/01/2024, foi agredido e lesionado por disparo de arma de fogo, vindo a óbito na data de 21/02/2024 e teve seus pertences subtraídos pelos representados, conforme relatos materializados Boletim de ocorrência no 2024.32486. (...)

As circunstâncias do caso concreto, portanto, demonstram a necessidade e proporcionalidade do decreto da prisão cautelar temporária dos representados, bem como a atualidade dos requisitos, ante a gravidade do modus operandi engendrado.

In casu, as circunstâncias fáticas até então descortinadas pela autoridade policial demonstram
elevado nível de periculosidade dos agentes e exacerbada desfaçatez no modus operandi
, eis que adentraram na casa da vítima e mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, restringiram sua liberdade, deferiram tiros contra a vítima e subtraíram um
[sic]
motocicleta.

Quanto à gravidade dos fatos e a recorrência delitiva restam configuradas, pois conforme Laudo Pericial de Necropsia constatar
que a causa da morte se deu por disfunção de múltiplos órgãos devido à ação de instrumento contundente/espancamento
, bem como os investigados possuem longas fichas criminais, inclusive respondem por crimes de organização criminosa, roubo majorado, receptação, tráfico de drogas, corrupção de menores, entre outros delitos.

Outrossim,
os antecedentes
, a
gravidade concreta da conduta
dos representados, que se dispuseram a agredir a vítima resultando em morte, juntamente com a alegação de que
supostamente fazem parte de uma organização criminosa altamente violenta e ramificada
, evidenciam a
necessidade, proporcionalidade e razoabilidade
da medida de
prisão temporária
. Esses elementos também indicam a possibilidade de reincidência, sugerindo que medidas cautelares menos severas não seriam suficientes para evitar a continuidade dos crimes. Portanto, o iminente risco de reincidência criminosa se apresenta como um fator concreto que deve ser efetivamente evitado pelo Poder Judiciário. (...)

Desta forma, preenchidos os requisitos contidos no artigo 1o, I, II e III, ”c”, da Lei 7.960/89, o deferimento do pedido é medida que se impõe, frente à demonstração da extrema necessidade, e, notadamente quando a prisão se mostra imprescindível para as investigações; os fatos que fundamentam a medida extrema são novos e; medida adequada a gravidade concreta do crime, preenchidos os novos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal quando do controle de constitucionalidade da indigitada Lei (ADIs 4.109 e 3.360).

Por todo o exposto, é cristalina ainda a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, constantes no Art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não serão capazes de assegurar a eficiência das investigações ainda pendentes à elucidação completa dos fatos e impedir que, em liberdade, os representados continuem a perpetrar crimes contra o patrimônio e impeçam a continuidade das investigações,
sendo sua liberdade geradora de periculosidade atual e iminente risco a família da vítima e as testemunhas
. (...)”
(id. 159906749 – incidente no 1009416-26.2024.8.11.0042)

O paciente foi preso no dia 09.07.2024 (id. 161634889 – incidente no 1012456-16.2024.8.11.0042).

Em 30.07.2024, o Delegado da Polícia Judiciária Civil requereu a prorrogação da prisão temporária ou, subsidiariamente, a conversão em prisão preventiva, em desfavor do paciente e de outros 05 (cinco) investigados (id. 163979889 – incidente no 1009416-26.2024.8.11.0042).

No dia 30.07.2024 foi apresentado o Relatório Final do Inquérito Policial (id. 163980941 – incidente no 1009416-26.2024.8.11.0042).

Em 06.08.2024, o juízo singular decretou a prisão preventiva dos investigados, pelas razões transcritas abaixo:

“(...) Quanto às condutas dos representados apuradas nas investigações, o representante aduz o seguinte (id. 163980941): (...)

JULIO CEZAR DA CRUZ MACHADO (
emprestou o carro de apoio utilizado para a prática dos atos criminosos
); (...)

Destarte, como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias e se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que
se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a conversão da prisão temporária
dos representados David Fagner Pinheiro Maicá, Julio Cezar da Cruz Machado, Wanderson Rodrigues Scolari, Willian Pinheiro da Silva, Augusto Santos Dias e João Bruno da Silva Oliveira
em prisão preventiva
, mormente se considerarmos os fortes indícios de participação dos mesmos nos crimes em voga.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explico:

Trata-se de suposto crime de latrocínio majorado consumado, crime incluído no rol taxativo de crimes hediondos da Lei no 8.072/90 (artigo 1o, inciso II, alínea c), pelo chamado Pacote Anticrime (Lei no 13.964/19).

O recrudescimento se dera não por mera conjectura legal, mas sim como medida para, ao menos em tese, refrear a crescente prática de crimes patrimoniais nos quais é exercido elevado grau de violência e ameaça contra as vítimas.

A gravidade concreta dos fatos e desfaçatez com que cometido o crime sobrelevam à normalidade do tipo penal. Cuida-se de indivíduos que, portando arma de fogo, agrediram a vítima cruelmente, desferindo-lhe disparos de arma de fogo e subtraindo-lhe os bens, a priori, motivados por vingança.

O
abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado
. Vejamos: (...)

Julio Cezar da Cruz Machado, é reincidente e possui o executivo de pena sob n. 2001339-79.2022.811.0042, ostentando condenações por trafico
[sic]
de entorpecentes e associação para o tráfico, roubo majorado, furto qualificado
. (...)

A recalcitrância criminosa dos representados, que, em sua maioria,
reiteradamente perpetuaram em crimes contra o patrimônio
, com violência e grave ameaça às vítimas exercida com emprego de arma de fogo, são fundamentos suficientes ao decreto da prisão preventiva que se demonstra proporcional às circunstâncias do caso concreto e contemporânea ao demonstrado risco de reiteração delitiva.

Nos termos do Enunciado no 6, do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em que pese a primariedade técnica de alguns dos representados, destaca-se que a ausência de antecedentes técnicos desabonadores não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos, constatado o risco de reiteração delitiva pelas ações penais já sentenciadas e pelos inquéritos policiais em curso.

Não é porque o agente não possui reincidência nos termos da lei, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade do agente, violará sobremaneira a ordem pública, notadamente pela suposta prática de latrocínio majorado consumado e associação criminosa pelos representados
.
Tais circunstâncias
devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial,
merece ser considerada pelo julgador
para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado no 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (...)

A prisão cautelar, no caso, se mostra
imprescindível para a instrução processual
, uma vez que
evitará tumulto na colheita da prova
oral, bem como evitando-se eventuais intimidações ou ameaças, solicitações ou coações para que versões sejam criadas, alteradas ou modificadas, evitando-se, dessa maneira, que o Estado-investigação tenha dificuldades na conclusão iminente da investigação, contribuindo, assim para o eficaz deslinde do feito. (...)

Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados DAVID FAGNER PINHEIRO MAICÁ, JULIO CEZAR DA CRUZ MACHADO, WANDERSON RODRIGUES SCOLARI, WILLIAN PINHEIRO DA SILVA, AUGUSTO SANTOS DIAS E JOÃO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. (...)”
(id. 164672696 – incidente no 1009416-26.2024.8.11.0042)

Na data de 02.06.2025, o juízo
a quo
revisou a prisão preventiva, mantendo-a, com vistas a fazer cessar a atividade criminosa (id. 196112603 – incidente no 1009416-26.2024.8.11.0042).

Já no âmbito da ação penal competente, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, como incurso nas penas do art. 157, §3o, inciso II c/c art. 29 c/c art. 61, inciso I e II, alínea “d”, todos do CP c/c Lei no 8.072/90 (id. 165964732 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

No dia 26.08.2024, o juízo singular recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 31.10.2024 (id. 166829066 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Em 24.09.2024, a impetrante apresentou resposta à acusação em favor do paciente, bem como requereu a revogação da prisão preventiva (id. 170118767 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

No dia 01.10.2024, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (id. 170814767 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Na data de 31.10.2024, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou aditamento à denúncia, para incluir mais dois denunciados: Wanderson Rodrigues Scolari e Willian Pinheiro da Silva, bem como também incluiu o pedido de condenação do paciente nos moldes do
“art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1o, inciso II e III e § 3o, da Lei 9.455/1997 c/c art. 29 do Código Penal”
(id. 174204190 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Em audiência de instrução e julgamento, o magistrado
a quo
declinou da competência para a 7a Vara Criminal, especializada em Crimes de Organizações Criminosas (id. 174394794 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

No dia 27.11.2024, o juízo da 7a Vara Criminal recebeu o aditamento da denúncia, dentre outras determinações (id. 176707561 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Diante do aditamento da denúncia, em 09.12.2024 o juízo determinou a intimação das defesas para ratificar as respostas à acusação ou apresentar novas (id. 178120177 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Em 07.02.2025, o juízo singular designou audiência de instrução e julgamento para o dia 13.03.2025 (id. 182798481 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

A audiência de instrução e julgamento se iniciou em 13.03.2025 e em continuidade no dia 14.03.2025 foi encerrada (id. 187121448 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

No dia 18.03.2025, a impetrante informa nos autos que o acusado estava na cidade do Rio de Janeiro/RJ na data dos fatos (id. 187400423 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Em decisão do dia 10.04.2025, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva que havia sido formulado em audiência de instrução (id. 190156370 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Na data de 14.05.2025, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a dilação de prazo para apresentação de memoriais (id. 193999804 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

No dia 20.05.2025, o juízo
a quo
deferiu o pleito do órgão ministerial (id. 194529667 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

A secretaria do juízo intimou o órgão ministerial de primeiro grau em 09.07.2025 e em 30.07.2025, para apresentação dos memoriais (ids. 200251254 e 202656964 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042), porém, foi certificado o decurso do prazo
in albis
(id. 204947830 – ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042).

De início, não se vislumbra excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

A análise deve ser feita à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
In verbis
:

“(...) Esta Corte tem o entendimento de que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a
duração irrazoável do processo que decorra de desídia do aparato estatal
. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 140.720/AL, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.06.2021)

No mesmo sentido, colhe-se recente julgado da Sexta Turma:

“(...) 4. Cumpre registrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...) 5. Informam os autos que, "aos 18/01/2022 foi recebida a denúncia, oportunidade em que foi determinada a citação dos réus e decretada a sua prisão preventiva". Na espécie, o recorrente, em 1o/9/2023, foi pronunciado "pela prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do CP (em relação a vítima Erasmo), e [...] também [...] nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (em relação a vítima Alice), do CP" (fl. 95), de modo que o acórdão está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual,
verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo
, tendo a instrução sido, inclusive, encerrada, a atrair a incidência da Súmula n. 52 do STJ. (...)”
(AgRg no RHC n. 196.827/ES, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.08.2024)

No presente feito, trata-se de ação penal complexa, com 08 (oito) acusados, patrocinados por advogados distintos, inclusive pela Defensoria Pública, o que, por si só, gera maior dilação temporal para intimações, prazos de defesa e organização da instrução.

Registra-se também que houve aditamento da denúncia, pelo órgão ministerial de primeiro grau, ocasião na qual o juízo singular intimou todos os acusados para ratificar ou apresentar novas respostas à acusação, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, no curso da investigação e da ação penal, foram impetrados três
habeas corpus
, além da apresentação de diversas petições autônomas de revogação de prisão preventiva, relativas a denunciados distintos, as quais demandaram análise individualizada por parte do juízo processante.

Importante salientar que, o processo está em fase de apresentação de memoriais finais e, apesar do decurso de prazo
in albis
pelo órgão acusatório, a secretaria do juízo certificou tal fato nos autos e remeteu os autos conclusos ao magistrado para deliberação.

Assim, o andamento processual se encontra devidamente regularizado, não havendo inércia estatal a justificar a concessão da ordem.

Por outro lado, a contemporaneidade da medida cautelar não se confunde com imediatidade da decisão judicial em relação ao fato delituoso, mas sim com a persistência do risco que justifica a custódia.

No caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na participação em crimes de latrocínio, tortura e organização criminosa armada, aliada ao
modus operandi
revelador de extrema violência [sangue no pé direito da vítima, caminhada lenta registrada por câmera de segurança, laudo de necropsia que indicou a morte decorrente de disfunção de múltiplos órgãos, causada por instrumento contundente/espancamento], evidencia a atualidade do
periculum libertatis
.

A decisão constritiva foi devidamente fundamentada, apontando não apenas a gravidade abstrata dos delitos, mas circunstâncias concretas como: (i) a utilização de veículo de propriedade do paciente como meio de apoio à empreitada criminosa, (ii) a suposta vinculação dos envolvidos a organização criminosa de atuação violenta e estruturada no Estado [comando vermelho], e (iii) o risco concreto de reiteração delitiva, diante das condenações pretéritas e investigações em curso.

Esses elementos, por sua própria natureza, não se esvaem com o decurso do tempo, sendo aptos a demonstrar a necessidade presente da medida.

Nesse sentido:

“(...) 1. A
prisão preventiva se justifica
quando
demonstrados, de forma concreta, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, em casos de
envolvimento com organização criminosa
. 2. A
contemporaneidade da prisão não se restringe à data do fato
, sendo aferida conforme os riscos atuais à ordem pública. (...)”
(TJMT, N.U 1020242-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2025)

“(...) 3.1. A
contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à subsistência dos fundamentos que a justificam
, e
não, unicamente, à data dos fatos delituosos
. 3.2. A gravidade concreta da conduta, com envolvimento de facção criminosa e o modus operandi do delito, justificam a segregação. 3.3. A prisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas. 3.4.
A decisão de manter a prisão tem sido reavaliada pelo juízo de origem, sem alteração das circunstâncias fáticas
. (...)”
(TJMT, N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 11.07.2025)

Além disso, o juízo singular revisou a prisão preventiva em momento posterior (02.06.2025), mantendo-a justamente para fazer cessar a atividade criminosa e evitar a continuidade de condutas delitivas.

Tal decisão reforça que o risco não se exauriu, mas permanece contemporâneo, confirmando a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública.

Quanto a reincidência do paciente mencionada pelo juízo singular, sabe-se que, em seu aspecto estritamente jurídico, essa depende do trânsito em julgado de condenação anterior, nos termos do art. 63 do CP.

No caso, o paciente possui condenação definitiva no processo executivo no 2001339-79.2022.811.0042, pelo crime de conduzir veículo automotor sob influência de álcool, ao passo que foi absolvido dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo majorado e furto qualificado.

Logo, ainda que se discuta a exata classificação do
status
do paciente (se tecnicamente reincidente ou apenas portador de maus antecedentes), é inequívoco que tais registros não apenas integram seu histórico criminal, mas também revelam contornos de habitualidade delitiva que, legitimamente, podem ser sopesados para fins de decretação e manutenção da prisão preventiva.

Não se pode olvidar, ademais, que, como leciona Fernando Capez (2020, p. 838)
[1]
, a reincidência se trata
“de circunstância agravante genérica de caráter subjetivo ou pessoal”
, cuja aferição, tecnicamente, no caso dos autos, deve ser realizada apenas no momento da sentença, quando se decidirá, de forma definitiva, sobre a prática ou não da conduta supostamente criminosa imputada ao paciente.

Isso porque o art. 63 do CP exige, para a configuração da reincidência, a prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior. Entretanto, a constatação da existência desse novo crime somente poderá ser realizada no julgamento de mérito, mediante eventual sentença condenatória, não cabendo ao juízo cautelar antecipar tal valoração.

Todavia, para a prisão cautelar, basta que se verifique a existência de condenação criminal anterior ou de processos em andamento que indiquem risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Ademais, o estágio atual da ação penal, em fase de memoriais, aguardando apreciação pelo juízo de origem, reforça a improcedência da tese defensiva.

Com efeito, ultrapassada a instrução, a segregação cautelar foi periodicamente revisada e mantida pelo magistrado, com fundamentação voltada à gravidade concreta dos fatos e ao histórico criminal do paciente, fatores que, por sua própria natureza, não se esgotam com o mero decurso do tempo.

Diante disso, embora a análise da reincidência como agravante seja própria do juízo de mérito, o histórico criminal do paciente [ação penal no 1001450-46.2023.8.11.0042, denunciado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB] e sua condenação definitiva anterior são elementos suficientes para caracterizar risco de reiteração delitiva e justificar a medida extrema, em consonância com o art. 312 do CPP.

Por fim, em relação aos predicados pessoais favoráveis do paciente [residência fixa e ocupação lícita], é certo que esses
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43), como na hipótese.

Igualmente, mostra-se inviável a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, pois estas se revelam insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos crimes imputados (latrocínio, tortura e organização criminosa armada) e da necessidade de resguardar a ordem pública. A manutenção da prisão preventiva, portanto, é medida proporcional e indispensável ao caso.

“(...) 3. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, caracterizados por latrocínio com resultado morte, tortura e envolvimento em organização criminosa armada, elementos que indicam elevado risco à ordem pública. (...) 5. O concurso de pessoas e o uso de arma de fogo na prática do delito evidenciam o modus operandi violento e reforçam a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada. (...)”
(N.U 1026931-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 11.11.2024)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conheço

do
writ
e, na parte conhecida,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

[1]
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral Arts. 1o ao 120. 24a Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. (pdf).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025